Tribunal: TJES
Processo: 5011990-98.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5011990-98.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI MUNICIPAL
QUE CRIOU NOVAS ATRIBUIÇÕES AO PODER EXECUTIVO. INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES. VIOLAÇÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. 1.
E
m análise de cognição sumária que o momento comporta, entendo presentes os requisitos para concessão da medida liminar pretendida,
tendo em vista que a criação
de atribuições específicas ao Poder Executivo, como a forma de divulgação de tais informações,
constitui
ingerência indevida
do Poder Legislativo.
2.

A
demais, conforme bem destacou o Ministério Público, o p
ericulum in mora
também restou demonstrado nos autos, eis que
a Lei Municipal em comento criará novas atribuições para a secretaria municipal. Assim, a fim de evitar embaraços à atividade administrativa, entendo prudente deferir a medida pretendida.
3.

Medida cautelar deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Linhares objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.118/2023.Na inicial, sustenta o requerente, em síntese, que (i) a inconstitucionalidade decorre do fato de a referida lei municipal criar atribuições específicas ao Executivo Municipal, revelando a ingerência indevida na competência exclusiva da Administração; (ii) há vício de iniciativa e afronta normas substantivas da Constituição Estadual, em especial o princípio da harmonia e separação dos poderes, porquanto constitui ingerência indevida do Poder Legislativo o estabelecimento de atribuições para órgãos da Administração Pública Municipal.Requereu, assim, liminarmente, a suspensão de eficácia da Lei Municipal nº 4.118/2023.Manifestação da Câmara Municipal de Linhares no ID 6522677.Parecer do Ministério Público pelo deferimento da medida liminar (ID 6548240).É o relatório. Peço dia para Julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Linhares objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.118/2023.Na inicial, sustenta o requerente, em síntese, que (i) a inconstitucionalidade decorre do fato de a referida lei municipal criar atribuições específicas ao Executivo Municipal, revelando a ingerência indevida na competência exclusiva da Administração; (ii) há vício de iniciativa e afronta normas substantivas da Constituição Estadual, em especial o princípio da harmonia e separação dos poderes, porquanto constitui ingerência indevida do Poder Legislativo o estabelecimento de atribuições para órgãos da Administração Pública Municipal.Pois bem.A Lei Municipal nº 4.118/2023, ora impugnada, instituiu a transparência da lista de espera dos serviços públicos de saúde no Município de Linhares, nos seguintes termos:

LEI Nº 4.118, DE 03 DE ABRIL DE 2023
INSTITUI A TRANSPARÊNCIA DA LISTA DE ESPERA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LINHARES. O PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu promulgo a seguinte Lei, de autoria do Nobre Vereador, ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA, a saber:
Art. 1º É direito dos usuários do Sistema Único de Saúde, por meio da Rede Municipal de Saúde, ter acesso, por meio eletrônico, da sua posição nas listas de espera para consultas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos médicos e odontológicos na área de gestão da rede municipal.
§1º O Município de Linhares tornará público, por meio de veículo já existente para esses fins, em seus sites oficiais (portais da transparência e portais de serviços), as listas referenciadas no caput deste artigo, com formatos e metodologias que facilitem o acesso público, priorizando a experiência do usuário.
§2º A divulgação das informações deverá abranger todos os pacientes inscritos nas diversas unidades de saúde do município, incluindo as entidades conveniadas ou quaisquer outros prestadores que recebem recursos públicos do município.
§3º Fica resguardado o direito de privacidade e proteção de dados dos pacientes, conforme Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e demais legislações aplicáveis relacionadas a hipótese de sigilo.
Art. 2º A listagem de pacientes que aguardam agendamento e realização de consultas e exames especializados, deve ser categorizada por tipo de procedimento e especialidade, com informações suficientes que possibilitem ao cidadão identificar sua situação na lista de espera, devendo conter, no mínimo:
I – A data de solicitação da consulta, do exame, da intervenção cirúrgica ou outros procedimentos;
II – Identificação do paciente por documento hábil, válido no sistema de saúde, como número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), sempre informados em sua parcialidade para resguardar o direito à privacidade;
III – Posição que o paciente ocupa na fila de espera.
Parágrafo único. À critério da administração pública municipal, outros dados poderão ser divulgados para aprimorar o processo de identificação, desde que respeitado o disposto no §3º do art. 1º.
Art. 3º Em caso de desistência antes da realização de quaisquer dos procedimentos referenciados no art. 1º, caput, a retirada do paciente da lista de espera deve ficar assim identificada.
Art. 4º Deverão ser publicadas as alterações na lista de espera, justificando-se o motivo pelo qual o paciente mudou de posição na lista.
Art. 5º Fica assegurada, pelo poder público municipal, a priorização de casos graves e urgentes, desde que devidamente instruídos por profissional competente, bem como àqueles decorrentes da legislação vigente.
Parágrafo único. As informações disponibilizadas deverão seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais referenciados no caput deste artigo, e aqueles cujo atendimento estejam determinados por decisão judicial.
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. [...].

Nesse passo, em análise de cognição sumária que o momento comporta, entendo presentes os requisitos para concessão da medida liminar pretendida, tendo em vista que a criação de atribuições específicas ao Poder Executivo, como a forma de divulgação de tais informações, constitui ingerência indevida do Poder Legislativo.Ademais, conforme bem destacou o Ministério Público, o periculum in mora também restou demonstrado nos autos, eis que a Lei Municipal em comento criará novas atribuições para a secretaria municipal. Assim, a fim de evitar embaraços à atividade administrativa, entendo prudente deferir a medida pretendida.Pelo exposto, amparado pelo artigo 10, da Lei nº 9.868/99 c/c artigo 169, alínea “b”, do RITJES, DEFIRO a medida cautelar pugnada para SUSPENDER a eficácia da Lei Municipal nº 4.118/2023.Submeto esta decisão preliminar à apreciação dos eminentes pares que integram este Egrégio Tribunal Pleno (art. 10 da Lei nº 9.868/99).

Após apreciação no Pleno, notifique-se a Câmara Municipal de Linhares para que preste as informações necessárias ao julgamento do mérito desta ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99.Findo o prazo para a apresentação de informações, dê-se vista ao Sr. Procurador-Geral de Justiça, para que se manifeste quanto ao mérito, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.868/99.Dê-se ciência ao Ilmo. Prefeito, por meio da Procuradoria Municipal. Após, conclusos para análise do mérito.

É como voto.

*
V O T O S

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

JANETE VARGAS SIMÕES;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA e

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Eminente Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:- 29/02/2024

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão jurídica debatida, e rememoro
que se trata de pedido de Medida Cautelar na Representação de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município de Linhares, em que se questiona a constitucionalidade formal da Lei Municipal nº 4.118/2023, de iniciativa parlamentar, que possui a seguinte ementa:

“INSTITUI A TRANSPARÊNCIA DA LISTA DE ESPERA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LINHARES”.

Em suma, o Diploma estabelece que “É direito dos usuários do Sistema Único de Saúde, por meio da Rede Municipal de Saúde, ter acesso, por meio eletrônico, da sua posição nas listas de espera para consultas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos médicos e odontológicos na área de gestão da rede municipal” (art. 1º, caput), e fixa algumas diretrizes para a execução desse direito. O e. Relator votou por deferir a medida cautelar pleiteada, acolhendo o argumento de provável inconstitucionalidade formal da Lei, em razão de vício de iniciativa, por constituir ingerência indevida do Poder Legislativo nas atribuições da Administração Pública Municipal. A interpretação de dispositivos constitucionais correlatos ao alegado vício de iniciativa (art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo) foi objeto do Tema de Repercussão Geral nº 917, por meio do qual restou assentado que “Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (Agravo no Recurso Extraordinário nº 878.911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, REPERCUSSÃO GERAL).

Em linha com o que restou firmado no referido Tema de Repercussão Geral nº 917/STF, tem-se adotado um posicionamento mais restrito à limitação da iniciativa legislativa dos órgãos parlamentares, justamente por se tratar da atividade típica constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo, de modo que, ao Poder Judiciário, na sua excepcional atividade legislativa negativa concentrada, não cabe analisar a conveniência, a oportunidade ou a utilidade das leis, mas apenas a sua conformidade com a Constituição.

À luz dessa orientação, ao consultar a jurisprudência, encontrei, no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma Decisão Monocrática proferida em 2022, pelo e. Min. Edson Fachin, por meio da qual fora considerada constitucional uma Lei Municipal com redação bastante semelhante, em que também se determinava a divulgação, em site oficial, da listagem de pacientes que aguardam consultas e procedimentos na rede pública de saúde (Recurso Extraordinário nº 1.396.787/SP, Rel.: Min. Edson Fachin, julgado em 30/8/2022, transitado em julgado em 19/10/2022)1. Disse, o e. Ministro, que os dispositivos daquela Lei então analisada “enumeram as informações que devem ser fornecidas pela Administração Pública”, bem como “visam o interesse da coletividade, além de não tratar de qualquer matéria reservada a iniciativa do Poder Executivo”. E concluiu: “o princípio republicano exige que prevaleça a transparência e o acesso às informações sobre a gestão e a aplicação dos recursos públicos, considerando que esta constitui verdadeira condição de possibilidade para a consolidação de uma democracia constitucional”.

Localizei, ainda, um julgado deste eg. TJES, sufragando a constitucionalidade de lei municipal de iniciativa parlamentar, com disposições bastante semelhantes:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.581⁄2016, DO MUNICÍPIO DE SERRA. OBRIGATORIEDADE DA PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DAS LISTAS DE PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS, EXAMES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO NÃO CARACTERIZADO. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS. INICIATIVA CONCORRENTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I- Não se presume a reserva de iniciativa, a qual deve resultar – em face do seu caráter excepcional – de expressa previsão inscrita no próprio texto da Constituição, que define, de modo taxativo, em catálogo "numerus clausus", as hipóteses em que essa cláusula de privatividade regerá a instauração do processo de formação das leis. II- A lei cuja constitucionalidade é questionada se enquadra numa salutar contextura de aprimoramento da transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública, não se tratando, portanto, de matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mas de iniciativa concorrente. III- O comando legal ora atacado nada mais fez do que determinar a divulgação de informação pública relevante com claro intuito de aperfeiçoar a fiscalização e o controle sociais sobre o atendimento à saúde, bem como de garantir maior respeito às listas de espera de pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal, desiderato que está em plena sintonia com o art. 32 da Constituição Estadual. IV- Se o Município já possui página própria na rede mundial de computadores, a qual requer permanente atualização e manutenção, serviços para os quais certamente funcionários já foram designados, não se vislumbra o advento de nova despesa capaz de impactar os cofres municipais. V- Pedido julgado improcedente. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170024572, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)”

Não é outro o entendimento manifestado nos tribunais pátrios.

Portanto, dentro do grau de cognição inerente à via cautelar, não vislumbro probabilidade do direito alegado, e, portanto, concluo pela impossibilidade de imediata suspensão dos efeitos da Lei impugnada. Arrimado nas considerações ora tecidas, rogo máxima vênia ao e. Relator, para DENEGAR O PEDIDO CAUTELAR.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Dando sequência a votação, verifico que o Desembargador Pedro ainda não proferiu voto. Consulto Sua Excelência.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto divergente proferido pelo Desembargador Helimar Pinto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/03/2024

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Prefeito do Município de Linhares objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.118/2023, que “institui a transparência da lista de espera dos serviços públicos de saúde no Município de Linhares”.

Sustenta que a lei em questão: (1) cria atribuições específicas para o Poder Executivo, que violam a regra de iniciativa privativa; e (2) que há perigo de risco de gastos indevidos, caso a Administração Pública tenha de implementar o que instituído nos comandos legais.

O Eminente Relator deferiu a medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Municipal de Linhares nº 4.118/2023, ao fundamento de “que a criação de atribuições específicas ao Poder Executivo, como a forma de divulgação de tais informações, constitui ingerência indevida do Poder Legislativo”.

O Desembargador Helimar Pinto indeferiu o pedido cautelar, com base em entendimento do Supremo Tribunal Federal que proclama que é constitucional Lei Municipal que determina a divulgação, em site oficial, da listagem de pacientes que aguardam consultas e procedimentos na rede pública de saúde.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

O acesso à informação pública constitui um direito fundamental previsto no art. 5º, XXXIII da Constituição Federal, que estabelece que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

E o direito à informação foi explicitado no art. 37, caput e §3º, II da Constituição Federal1, os quais impõem à Administração Pública obediência ao princípio da publicidade, assegurando o direito de acesso da população a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, na forma da lei, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII.

Eis o teor da lei objurgada:

“Art. 1º É direito dos usuários do Sistema Único de Saúde, por meio da Rede Municipal de Saúde, ter acesso, por meio eletrônico, da sua posição nas listas de espera para consultas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos médicos e odontológicos na área de gestão da rede municipal.
§1º O Município de Linhares tornará público, por meio de veículo já existente para esses fins, em seus sites oficiais (portais da transparência e portais de serviços), as listas referenciadas no caput deste artigo, com formatos e metodologias que facilitem o acesso público, priorizando a experiência do usuário.§2º A divulgação das informações deverá abranger todos os pacientes inscritos nas diversas unidades de saúde do município, incluindo as entidades conveniadas ou quaisquer outros prestadores que recebem recursos públicos do município.

§3º Fica resguardado o direito de privacidade e proteção de dados dos pacientes, conforme Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e demais legislações aplicáveis relacionadas a hipótese de sigilo.

Art. 2º A listagem de pacientes que aguardam agendamento e realização de consultas e exames especializados, deve ser categorizada por tipo de procedimento e especialidade, com informações suficientes que possibilitem ao cidadão identificar sua situação na lista de espera, devendo conter, no mínimo:
I – A data de solicitação da consulta, do exame, da intervenção cirúrgica ou outros procedimentos;
II – Identificação do paciente por documento hábil, válido no sistema de saúde, como número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), sempre informados em sua parcialidade para resguardar o direito à privacidade;
III – Posição que o paciente ocupa na fila de espera.

Parágrafo único. À critério da administração pública municipal, outros dados poderão ser divulgados para aprimorar o processo de identificação, desde que respeitado o disposto no §3º do art. 1º.
Art. 3º Em caso de desistência antes da realização de quaisquer dos procedimentos referenciados no art. 1º, caput, a retirada do paciente da lista de espera deve ficar assim identificada.
Art. 4º Deverão ser publicadas as alterações na lista de espera, justificando-se o motivo pelo qual o paciente mudou de posição na lista.
Art. 5º Fica assegurada, pelo poder público municipal, a priorização de casos graves e urgentes, desde que devidamente instruídos por profissional competente, bem como àqueles decorrentes da legislação vigente.
Parágrafo único. As informações disponibilizadas deverão seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais referenciados no caput deste artigo, e aqueles cujo atendimento estejam determinados por decisão judicial.
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Averbe-se, a propósito, que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1396787/SP o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei nº 6.954/2021, do Município de Sertãozinho, SP, cujas disposições em muito se assemelham às da norma ora impugnada.

“Art. 1º Serão divulgadas, em site oficial do município na internet, a listagem dos pacientes que aguardam por consultas, bem como as listas de pacientes já agendados e atendidos, com especialistas, exames, intervenções cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos na rede pública de saúde municipal de Sertãozinho.
§ 1º As listagens disponibilizadas devem ser específicas para cada modalidade de consulta (discriminada por especialidade), exame ou intervenção cirúrgica, e abranger todos os pacientes inscritos em quaisquer das unidades da rede municipal de saúde, incluindo as unidades conveniadas ou qualquer outro prestador de serviço que receba recursos públicos municipais.
§ 2º As informações inseridas nas listas de espera, como também nas listas de pacientes agendados e atendidos, devem ser atualizadas semanalmente, devendo constar a data de sua publicação.
Art. 2º A divulgação das informações de que trata esta lei deve garantir o direito à privacidade do paciente, que poderá ser identificado pelo número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou pelo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), acrescido das iniciais do nome completo e da data de nascimento do paciente.
Art. 3º Todas as listas de espera serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá seguir a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais, assim atestados por profissional competente.
Art. 4º As listas de espera divulgadas devem conter:
I - a especificação do tipo de consulta (discriminada por especialidade), exame, ou intervenção cirúrgica;
II - a data de solicitação da consulta (discriminada por especialidade), do exame ou da intervenção cirúrgica;
III - a relação dos pacientes inscritos para a respectiva consulta, exame ou intervenção cirúrgica;
IV - a estimativa de prazo para o atendimento solicitado.
V - a relação dos pacientes já atendidos.
Art. 5º Publicadas as informações, a listagem será classificada pela data de inscrição,separando os pacientes inscritos dos já beneficiados, sem qualquer tipo de restrição, permitindo acesso universal.
Art. 6º A inscrição em listagem de espera não confere ao paciente ou a sua família o direito subjetivo à indenização se a consulta, o exame ou a intervenção cirúrgica não se realizar em decorrência da alteração justificada da ordem previamente estabelecida.
Art. 7º Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias após a sua publicação.
Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 9º Revogam-se às disposições em contrário.”

Considerou a Suprema Corte que a Lei nº 6.954/2021, do Município de Sertãozinho, SP, deu efetividade ao direito à informação e aos princípios constitucionais da publicidade e da eficiência no âmbito local, cuja tutela e cumprimento são exigidos de todos os Poderes.

Eis excerto do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, Relator do RE 1396787/SP:

“No caso dos autos, os dispositivos declarados inconstitucionais enumeram as informações que devem ser fornecidas pela Administração Pública, visam o interesse da coletividade, além de não tratar de qualquer matéria reservada a iniciativa do Poder Executivo.

Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do

Poder Executivo.

Assim, ao contrário do disposto no acórdão recorrido, não se deu afronta a separação de poderes ou à reserva da administração. A Câmara Municipal atuou em exercício legítimo de sua competência, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal.
Destaco, ainda, que a identificação dos pacientes pelas iniciais do nome completo e da data de nascimento além de não violar nenhum aspecto dos direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, configurando medida constitucionalmente justificada em função do dever de transparência dos atos do poder público.

Nesse sentido, o princípio republicano exige que prevaleça a transparência e o acesso às informações sobre a gestão e a aplicação dos recursos públicos, considerando que esta constitui verdadeira condição de possibilidade para a consolidação de uma democracia constitucional.”(STF - RE: 1396787 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31/08/2022 PUBLIC 01/09/2022)

Verifica-se, portanto, que a Lei nº 4.118/2023 do Município de Linhares não criou ou alterou a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, o que implicaria em usurpação pela Câmara Municipal da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

A lei impugnada nada mais fez do que determinar a divulgação de informação pública relevante com claro intuito de aperfeiçoar a fiscalização e o controle sociais sobre o atendimento à saúde.
Em caso análogo ao presente este Tribunal Pleno também já indeferiu medida cautelar em ação que questionava a constitucionalidade de lei que estabelece a obrigatoriedade do ente municipal em dar publicidade, em seu site oficial, aos contratos e licitações públicas.

Confira-se a ementa do julgado a que me reporto.

“AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 6.669/22 – MEDIDA CAUTELAR - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PUBLICIDADE DE CONTRATOS E LICITAÇÕES PÚBLICAS NO SITE OFICIAL DA MUNICIPALIDADE – OBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – EFICÁCIA DA NORMA HÁ 9 (NOVE) MESES.1. Para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “relevante interesse de ordem pública” (fumus boni iuris) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (periculum in mora).2. Ao estabelecer a obrigatoriedade do ente municipal dar publicidade, em seu site oficial, aos contratos e licitações públicas, assim como às contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação a norma impugnada primou pela efetividade dos princípios constitucionais da moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e economicidade, uma vez que a intenção do legislador foi agregar maior amplitude ao princípio da transparência na atuação da Administração Pública, permitindo, não apenas, uma maior eficácia no controle dos atos administrativos, como também buscou implementar elemento facilitador da fiscalização destes atos por qualquer interessado.3. Ainda que aparentemente demonstrada a relevância do direito, mostra-se frágil a alegação de periculum in mora baseada na suposta interferência indevida nas licitações do município e no aumento de despesa para o Poder Executivo, com o consequente impacto em seu orçamento, especialmente diante da inexistência, nos autos, de elementos de convicção capazes de comprovar o risco de efetivo do possível impacto nas contas públicas do município.4. Como a norma municipal impugnada foi editada em 7 de julho de 2022, o que demonstra que se encontra em vigor há quase 9 (nove) meses sem que se tenha ciência da existência de flagrante prejuízo à municipalidade, ao erário público ou mesmo para os munícipes, resta evidente a inexistência de elementos para justificar a concessão da medida cautelar.”(TJ-ES – 5011640-47.2022.8.08.0000, DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/04/2023) - destaquei

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, também indefiro o pedido cautelar.

É como voto.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:[...]§3º - A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:[...]II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, Vossa Excelência computou o meu voto como acompanhando o eminente Relator, mas no PJE tenho um voto escrito lançado denegando a medida cautelar. Não sei se houve algum equívoco.

Acredito que devo ter inserido o meu voto após a divergência do Desembargador Helimar. Então, peço a Vossa Excelência que reconsidere o meu voto, pois estou acompanhando a divergência, com voto escrito no PJE.

*

V O T O S

O SR. DESEMGARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, estou acompanhando o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPAHEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, acompanho a divergência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, estou acompanhando a divergência do Desembargador Helimar.

*

O SR. DESEMBARGADOR SERGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, acompanho a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Também estou acompanhando a divergência do Desembargador Helimar.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, com o Relator.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011990-98.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADOR: MARCIO PIMENTEL MACHADO

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO PIMENTEL MACHADO - ES12069
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de
Linhares objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.118/20
2
3.

Na inicial, sustenta o requerente, em síntese, que
(i)
a inconstitucionalidade decorre do fato de a referida lei municipal criar atribuições específicas ao Executivo Municipal, revelando a ingerência indevida na competência exclusiva da Administração; (ii) há vício de iniciativa e afronta normas substantivas da Constituição Estadual, em especial o princípio da harmonia e separação dos poderes, porquanto constitui ingerência indevida do Poder Legislativo o estabelecimento de atribuições para órgãos da Administração Pública Municipal.

Pois bem.

A
Lei Municipal nº 4.118/20
2
3
, ora impugnada, instituiu a transparência da lista de espera dos serviços públicos de saúde no Município de Linhares, nos seguintes termos:

LEI Nº 4.118, DE 03 DE ABRIL DE 2023

INSTITUI A TRANSPARÊNCIA DA LISTA DE ESPERA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LINHARES. O PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu promulgo a seguinte Lei, de autoria do Nobre Vereador, ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA, a saber:

Art. 1º É direito dos usuários do Sistema Único de Saúde, por meio da Rede Municipal de Saúde, ter acesso, por meio eletrônico, da sua posição nas listas de espera para consultas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos médicos e odontológicos na área de gestão da rede municipal.

§1º
O Município de Linhares tornará público, por meio de veículo já existente para esses fins, em seus sites oficiais (portais da transparência e portais de serviços), as listas referenciadas no caput deste artigo, com formatos e metodologias que facilitem o acesso público, priorizando a experiência do usuário
.

§2º
A divulgação das informações deverá abranger todos os pacientes inscritos nas diversas unidades de saúde do município, incluindo as entidades conveniadas ou quaisquer outros prestadores que recebem recursos públicos do município
.

§3º Fica resguardado o direito de privacidade e proteção de dados dos pacientes, conforme Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e demais legislações aplicáveis relacionadas a hipótese de sigilo.

Art. 2º A listagem de pacientes que aguardam agendamento e realização de consultas e exames especializados, deve ser categorizada por tipo de procedimento e especialidade, com informações suficientes que possibilitem ao cidadão identificar sua situação na lista de espera, devendo conter, no mínimo:

I – A data de solicitação da consulta, do exame, da intervenção cirúrgica ou outros procedimentos;

II – Identificação do paciente por documento hábil, válido no sistema de saúde, como número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), sempre informados em sua parcialidade para resguardar o direito à privacidade;

III – Posição que o paciente ocupa na fila de espera.

Parágrafo único. À critério da administração pública municipal, outros dados poderão ser divulgados para aprimorar o processo de identificação, desde que respeitado o disposto no §3º do art. 1º.

Art. 3º Em caso de desistência antes da realização de quaisquer dos procedimentos referenciados no art. 1º, caput, a retirada do paciente da lista de espera deve ficar assim identificada.

Art. 4º Deverão ser publicadas as alterações na lista de espera, justificando-se o motivo pelo qual o paciente mudou de posição na lista.

Art. 5º Fica assegurada, pelo poder público municipal, a priorização de casos graves e urgentes, desde que devidamente instruídos por profissional competente, bem como àqueles decorrentes da legislação vigente.

Parágrafo único. As informações disponibilizadas deverão seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais referenciados no caput deste artigo, e aqueles cujo atendimento estejam determinados por decisão judicial.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. [...].

Nesse passo, em análise de cognição sumária que o momento comporta, entendo presentes os requisitos para concessão da medida liminar pretendida,
tendo em vista que a criação
de atribuições específicas ao Poder Executivo, como a forma de divulgação de tais informações,
constitui
ingerência indevida
do Poder Legislativo.

A
demais, conforme bem destacou o Ministério Público, o p
ericulum in mora
também restou demonstrado nos autos, eis que
a Lei Municipal em comento criará novas atribuições para a secretaria municipal. Assim, a fim de evitar embaraços à atividade administrativa, entendo prudente deferir a medida pretendida.

Pelo exposto, amparado pelo artigo 10, da Lei nº 9.868/99 c/c artigo 169, alínea “b”, do RITJES,
DEFIRO
a medida cautelar pugnada para
SUSPENDER
a
eficácia da
Lei Municipal nº 4.118/20
2
3
.

Submeto esta decisão preliminar à apreciação dos eminentes pares que integram este Egrégio Tribunal Pleno (art. 10 da Lei nº 9.868/99).

Após apreciação no Pleno, notifique-se a Câmara Municipal de
Linhares
para que preste as informações necessárias ao julgamento do mérito desta ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99.

Findo o prazo para a apresentação de informações, dê-se vista ao Sr. Procurador-Geral de Justiça, para que se manifeste quanto ao mérito, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.868/99.

Dê-se ciência ao Ilmo. Prefeito, por meio da Procuradoria Municipal.

Após, conclusos para análise do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido cautelar no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Linhares em face da Lei 4.448/2023 que, por seu turno, instituiu a transparência na lista de espera dos serviços municipais de saúde.

Em apertada síntese, a parte autora alega violação à regra de iniciativa privativa e perigo de risco de gastos indevidos caso a Administração Pública tenha de implementar o teor dos comandos legais.

O eminente Relator, na esteira do parecer ministerial, entendeu por configurados os requisitos da concessão da medida cautelar em vista da suspenção da norma impugnada.

No entanto, em sede de voto vista, o insigne Desembargador Helimar Pinto inaugurou divergência para indeferir o pedido cautelar. Segundo Sua Excelência, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário (RE) 1396787/SP declarou a constitucionalidade de uma lei com teor muito similar à norma objurgada.

Em pesquisa ao sítio eletrônico do Pretório Excelso, pude verificar que a citada decisão nesse RE se deu monocraticamente, nos termos do artigo 932, V, “b” do Código de Processo Civil, pois o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, entendeu que o Acórdão recorrido naquele feito colidia com a tese firmada no Tema 917 de Repercussão Geral, o que significa dizer, por outro prisma, que o conteúdo legal está plenamente de acordo com o entendimento consolidado no STF.

Nesse sentido, quedo-me aos argumentos trazidos pela divergência inaugurada pelo insigne Desembargador Helimar Pinto. O julgamento do RE 1396787/SP afasta por completo a configuração da fumaça do bom direito, o que inviabiliza o pleito cautelar.

Por essas razões, rogando vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência para negar a concessão da cautelar.

É como voto.

Diante da divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Helimar Pinto, reformulo meu voto para indeferir o pedido cautelar

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5011990-98.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Prefeito do Município de Linhares objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.118/2023, que
“institui a transparência da lista de espera dos serviços públicos de saúde no Município de Linhares”
.

Sustenta que a lei em questão: (1) cria atribuições específicas para o Poder Executivo, que violam a regra de iniciativa privativa; e (2) que há perigo de risco de gastos indevidos, caso a Administração Pública tenha de implementar o que instituído nos comandos legais.

O Eminente Relator deferiu a medida cautelar impugnada para suspender a eficácia da Lei Municipal de Linhares nº 4.118/2023, ao fundamento de
“
que a criação de atribuições específicas ao Poder Executivo, como a forma de divulgação de tais informações, constitui ingerência indevida do Poder Legislativo”
.

O Desembargador Helimar Pinto indeferiu o pedido cautelar, com base em entendimento do Supremo Tribunal Federal que proclama que é constitucional Lei Municipal que determina a divulgação, em
site
oficial, da listagem de pacientes que aguardam consultas e procedimentos na rede pública de saúde.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

O acesso à informação pública constitui um direito fundamental previsto no art. 5º, XXXIII da Constituição Federal, que estabelece que
“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”
.

E o direito à informação foi explicitado no art. 37,
caput
e §3º, II da Constituição Federal
1
, os quais impõem à Administração Pública obediência ao princípio da publicidade, assegurando o direito de acesso da população a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, na forma da lei, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII.

Eis o teor da lei objurgada:

“Art. 1º É direito dos usuários do Sistema Único de Saúde, por meio da Rede Municipal de Saúde, ter acesso, por meio eletrônico, da sua posição nas listas de espera para consultas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos médicos e odontológicos na área de gestão da rede municipal.

§1º O Município de Linhares tornará público, por meio de veículo já existente para esses fins, em seus sites oficiais (portais da transparência e portais de serviços), as listas referenciadas no caput deste artigo, com formatos e metodologias que facilitem o acesso público, priorizando a experiência do usuário.

§2º A divulgação das informações deverá abranger todos os pacientes inscritos nas diversas unidades de saúde do município, incluindo as entidades conveniadas ou quaisquer outros prestadores que recebem recursos públicos do município.

§3º Fica resguardado o direito de privacidade e proteção de dados dos pacientes, conforme Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e demais legislações aplicáveis relacionadas a hipótese de sigilo.

Art. 2º A listagem de pacientes que aguardam agendamento e realização de consultas e exames especializados, deve ser categorizada por tipo de procedimento e especialidade, com informações suficientes que possibilitem ao cidadão identificar sua situação na lista de espera, devendo conter, no mínimo:

I – A data de solicitação da consulta, do exame, da intervenção cirúrgica ou outros procedimentos;

II – Identificação do paciente por documento hábil, válido no sistema de saúde, como número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), sempre informados em sua parcialidade para resguardar o direito à privacidade;

III – Posição que o paciente ocupa na fila de espera.

Parágrafo único. À critério da administração pública municipal, outros dados poderão ser divulgados para aprimorar o processo de identificação, desde que respeitado o disposto no §3º do art. 1º.

Art. 3º Em caso de desistência antes da realização de quaisquer dos procedimentos referenciados no art. 1º, caput, a retirada do paciente da lista de espera deve ficar assim identificada.

Art. 4º Deverão ser publicadas as alterações na lista de espera, justificando-se o motivo pelo qual o paciente mudou de posição na lista.

Art. 5º Fica assegurada, pelo poder público municipal, a priorização de casos graves e urgentes, desde que devidamente instruídos por profissional competente, bem como àqueles decorrentes da legislação vigente.

Parágrafo único. As informações disponibilizadas deverão seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais referenciados no caput deste artigo, e aqueles cujo atendimento estejam determinados por decisão judicial.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Averbe-se, a propósito, que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1396787/SP o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei nº 6.954/2021, do Município de Sertãozinho, SP, cujas disposições em muito se assemelham às da norma ora impugnada.

“Art. 1º Serão divulgadas, em site oficial do município na internet, a listagem dos pacientes que aguardam por consultas, bem como as listas de pacientes já agendados e atendidos, com especialistas, exames, intervenções cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos na rede pública de saúde municipal de Sertãozinho.

§ 1º As listagens disponibilizadas devem ser específicas para cada modalidade de consulta (discriminada por especialidade), exame ou intervenção cirúrgica, e abranger todos os pacientes inscritos em quaisquer das unidades da rede municipal de saúde, incluindo as unidades conveniadas ou qualquer outro prestador de serviço que receba recursos públicos municipais.

§ 2º As informações inseridas nas listas de espera, como também nas listas de pacientes agendados e atendidos, devem ser atualizadas semanalmente, devendo constar a data de sua publicação.

Art. 2º A divulgação das informações de que trata esta lei deve garantir o direito à privacidade do paciente, que poderá ser identificado pelo número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou pelo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), acrescido das iniciais do nome completo e da data de nascimento do paciente.

Art. 3º Todas as listas de espera serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá seguir a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais, assim atestados por profissional competente.

Art. 4º As listas de espera divulgadas devem conter:

I - a especificação do tipo de consulta (discriminada por especialidade), exame, ou intervenção cirúrgica;

II - a data de solicitação da consulta (discriminada por especialidade), do exame ou da intervenção cirúrgica;

III - a relação dos pacientes inscritos para a respectiva consulta, exame ou intervenção cirúrgica;

IV - a estimativa de prazo para o atendimento solicitado.

V - a relação dos pacientes já atendidos.

Art. 5º Publicadas as informações, a listagem será classificada pela data de inscrição,separando os pacientes inscritos dos já beneficiados, sem qualquer tipo de restrição, permitindo acesso universal.

Art. 6º A inscrição em listagem de espera não confere ao paciente ou a sua família o direito subjetivo à indenização se a consulta, o exame ou a intervenção cirúrgica não se realizar em decorrência da alteração justificada da ordem previamente estabelecida.

Art. 7º Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias após a sua publicação.

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 9º Revogam-se às disposições em contrário.”

Considerou a Suprema Corte que a Lei nº 6.954/2021, do Município de Sertãozinho, SP, deu efetividade ao direito à informação e aos princípios constitucionais da publicidade e da eficiência no âmbito local, cuja tutela e cumprimento são exigidos de todos os Poderes.

Eis excerto do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, Relator do RE 1396787/SP:

“No caso dos autos, os dispositivos declarados inconstitucionais enumeram as informações que devem ser fornecidas pela Administração Pública, visam o interesse da coletividade, além de não tratar de qualquer matéria reservada a iniciativa do Poder Executivo.

Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Assim, ao contrário do disposto no acórdão recorrido, não se deu afronta a separação de poderes ou à reserva da administração. A Câmara Municipal atuou em exercício legítimo de sua competência, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Destaco, ainda, que a identificação dos pacientes pelas iniciais do nome completo e da data de nascimento além de não violar nenhum aspecto dos direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, configurando medida constitucionalmente justificada em função do dever de transparência dos atos do poder público.

Nesse sentido, o princípio republicano exige que prevaleça a transparência e o acesso às informações sobre a gestão e a aplicação dos recursos públicos, considerando que esta constitui verdadeira condição de possibilidade para a consolidação de uma democracia constitucional.”

(STF - RE: 1396787 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31/08/2022 PUBLIC 01/09/2022)

Verifica-se, portanto, que a Lei nº 4.118/2023 do Município de Linhares não criou ou alterou a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, o que implicaria em usurpação pela Câmara Municipal da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

A lei impugnada nada mais fez do que determinar a divulgação de informação pública relevante com claro intuito de aperfeiçoar a fiscalização e o controle sociais sobre o atendimento à saúde.

Em caso análogo ao presente este Tribunal Pleno também já indeferiu medida cautelar em ação que questionava a constitucionalidade de lei que estabelece a obrigatoriedade do ente municipal em dar publicidade, em seu
site
oficial, aos contratos e licitações públicas.

Confira-se a ementa do julgado a que me reporto.

“AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 6.669/22 – MEDIDA CAUTELAR -
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– PUBLICIDADE DE CONTRATOS E LICITAÇÕES PÚBLICAS NO SITE OFICIAL DA MUNICIPALIDADE – OBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – EFICÁCIA DA NORMA HÁ 9 (NOVE) MESES.

1. Para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “relevante interesse de ordem pública” (f
umus boni iuris
) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (
periculum in mora
).

2.
Ao estabelecer a obrigatoriedade do ente municipal dar publicidade, em seu site oficial, aos contratos e licitações públicas, assim como às contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação a norma impugnada primou pela efetividade dos princípios constitucionais da moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e economicidade, uma vez que a intenção do legislador foi agregar maior amplitude ao princípio da transparência na atuação da Administração Pública, permitindo, não apenas, uma maior eficácia no controle dos atos administrativos, como também buscou implementar elemento facilitador da fiscalização destes atos por qualquer interessado.

3. Ainda que aparentemente demonstrada a relevância do direito, mostra-se frágil a alegação de
periculum in mora
baseada na suposta interferência indevida nas licitações do município e no aumento de despesa para o Poder Executivo, com o consequente impacto em seu orçamento, especialmente diante da inexistência, nos autos, de elementos de convicção capazes de comprovar o risco de efetivo do possível impacto nas contas públicas do município.

4. Como a norma municipal impugnada foi editada em 7 de julho de 2022, o que demonstra que se encontra em vigor há quase 9 (nove) meses sem que se tenha ciência da existência de flagrante prejuízo à municipalidade, ao erário público ou mesmo para os munícipes, resta evidente a inexistência de elementos para justificar a concessão da medida cautelar.”

(TJ-ES – 5011640-47.2022.8.08.0000, DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/04/2023) - destaquei

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, também indefiro o pedido cautelar.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

1
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§3º - A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

[...]

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

Sessão dia 07.03.2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desa. Janete Vargas Simões

Trata-se de
ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo
Prefeito do Município de Linhares
, tendo por objeto a Lei Municipal nº 4.118/2023, que "institui a transparência da lista de espera dos serviços públicos de saúde no Município de Linhares".

O eminente relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, deferiu a medida cautelar, para suspender a eficácia da lei objetada, por entender que "a criação de atribuições específicas ao Poder Executivo [...] constitui ingerência indevida do Poder Legislativo".

O Desembargador Helimar Pinto abriu divergência para denegar a medida cautelar, fiando-se em decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin no recurso extraordinário nº 1.396.787/SP, que reputou constitucional a Lei nº 6.954/2021 do Município de Sertãozinho, cujo teor muito se assemelha ao da Lei nº 4.118/2023 do Município de Linhares.

Com a devida vênia ao relator, hei por bem acompanhar a divergência.

Mediante uma análise prefacial, entendo que a Lei nº 4.118/2023 do Município de Linhares não criou ou alterou a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, de modo que não usurpada, pela Câmara Municipal, a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Por não restar demonstrada a viabilidade jurídica da tese do autor,
denego a cautelar
.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Vogal

Eminentes pares, de forma sucinta, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada pelo
Prefeito do Município de Linhares
contra a
Câmara Municipal de Vereadores de Linhares
, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.118/2023, que "institui a transparência da lista de espera dos serviços públicos de saúde no Município de Linhares".

O eminente relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, proferiu voto no sentido de
deferir

a medida cautelar pugnada para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 4.118/2023, acolhendo o argumento de provável inconstitucionalidade formal da Lei, em razão de vício de iniciativa, por constituir ingerência indevida do Poder Legislativo nas atribuições da Administração Pública Municipal.

Por sua vez, em voto divergente, o culto desembargador Helimar Pinto, em análise preliminar própria da via cautelar, não vislumbrou probabilidade do direito alegado, e, portanto, concluiu pela impossibilidade da imediata suspensão dos efeitos da Lei impugnada.

Sua Excelência referiu julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual considerou constitucional uma Lei Municipal que também determinava a divulgação, em site oficial, da listagem de pacientes que aguardam consultas e procedimentos na rede pública de saúde (Recurso Extraordinário nº 1.396.787/SP, Rel.: Min. Edson Fachin, julgado em 30/8/2022, transitado em julgado em 19/10/2022).

Como citado pelo relator, o eminente Ministro Edson Fachin, em Decisão Monocrática proferida em 2022, considerou que os dispositivos daquela Lei então analisada “enumeram as informações que devem ser fornecidas pela Administração Pública”, bem como “visam o interesse da coletividade, além de não tratar de qualquer matéria reservada a iniciativa do Poder Executivo”. E concluiu: “o princípio republicano exige que prevaleça a transparência e o acesso às informações sobre a gestão e a aplicação dos recursos públicos, considerando que esta constitui verdadeira condição de possibilidade para a consolidação de uma democracia constitucional”.

Nessa esteira, após atenta avaliação dos substanciosos posicionamentos dos pares, concluí,
data máxima vênia
, por acompanhar a divergência instaurada.

Assim como o Desembargador Helimar Pinto, entendo, em análise prévia, que a Lei nº 4.118/2023 do Município de Linhares não criou ou alterou a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, de modo que não usurpou a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Ademais, em sede de exame de pedido cautelar, privilegio a presunção de constitucionalidade da norma oriunda do Poder Legislativo, considerando excepcional a suspensão de seus efeitos por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Do quanto exposto, com a mais respeitosa vênia ao eminente relator, acompanho o voto de divergência para
denegar a cautelar
.

É como voto.

VOTO
(
V
ISTA
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão jurídica debatida, e rememoro que se trata de pedido de
Medida Cautelar
na Representação de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município de Linhares, em que se questiona a constitucionalidade formal da Lei Municipal nº 4.118/2023, de iniciativa parlamentar, que possui a seguinte ementa:
“INSTITUI A TRANSPARÊNCIA DA LISTA DE ESPERA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LINHARES”
.

Em suma, o Diploma estabelece que
“É direito dos usuários do Sistema Único de Saúde, por meio da Rede Municipal de Saúde, ter acesso, por meio eletrônico, da sua posição nas listas de espera para consultas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos médicos e odontológicos na área de gestão da rede municipal
” (art. 1º,
caput
), e fixa algumas diretrizes para a execução desse direito.

O e. Relator votou por
deferir
a medida cautelar pleiteada, acolhendo o argumento de provável inconstitucionalidade formal da Lei, em razão de vício de iniciativa, por constituir ingerência indevida do Poder Legislativo nas atribuições da Administração Pública Municipal.

A interpretação de dispositivos constitucionais correlatos ao alegado vício de iniciativa (art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo) foi objeto do
Tema de Repercussão Geral nº 917
, por meio do qual restou assentado que
“
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”

(Agravo no Recurso Extraordinário nº 878.911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016,
REPERCUSSÃO GERAL
).

Em linha com o que restou firmado no referido
Tema de Repercussão Geral nº 917/
STF
, tem-se adotado um posicionamento mais restrito à limitação da iniciativa legislativa dos órgãos parlamentares, justamente por se tratar da atividade típica constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo, de modo que,
ao Poder Judiciário,
na sua excepcional atividade legislativa negativa concentrada,
não cabe analisar a conveniência, a oportunidade ou a utilidade das leis,
mas apenas a sua conformidade com a Constituição.

À luz dessa orientação, ao consultar a jurisprudência, encontrei, no
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
, uma Decisão Monocrática proferida em 2022, pelo e. Min. Edson Fachin, por meio da qual fora considerada
constitucional
uma Lei Municipal com
redação bastante semelhante
, em que também se determinava a divulgação, em
site
oficial, da
listagem de pacientes que aguardam consultas e procedimentos na rede pública de saúde
(Recurso Extraordinário nº 1.396.787/SP, Rel.: Min. Edson Fachin, julgado em 30/8/2022, transitado em julgado em 19/10/2022)
1
.

Disse, o e. Ministro, que os dispositivos daquela Lei então analisada
“enumeram as informações que devem ser fornecidas pela Administração Pública”
, bem como
“visam o interesse da coletividade, além de não tratar de qualquer matéria reservada a iniciativa do Poder Executivo”
. E concluiu:
“o princípio republicano exige que prevaleça a transparência e o acesso às informações sobre a gestão e a aplicação dos recursos públicos, considerando que esta constitui verdadeira condição de possibilidade para a consolidação de uma democracia constitucional”
.

Localizei, ainda, um julgado deste eg.
TJES
, sufragando a
constitucionalidade
de lei municipal de iniciativa parlamentar, com disposições bastante semelhantes:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.581⁄2016, DO MUNICÍPIO DE SERRA.
OBRIGATORIEDADE DA PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DAS LISTAS DE PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS, EXAMES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO NÃO CARACTERIZADO
. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS. INICIATIVA CONCORRENTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I- Não se presume a reserva de iniciativa, a qual deve resultar – em face do seu caráter excepcional – de expressa previsão inscrita no próprio texto da Constituição, que define, de modo taxativo, em catálogo "numerus clausus", as hipóteses em que essa cláusula de privatividade regerá a instauração do processo de formação das leis. II-
A lei cuja constitucionalidade é questionada se enquadra numa salutar contextura de aprimoramento da transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública, não se tratando, portanto, de matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mas de iniciativa concorrente.
III-
O comando legal ora atacado nada mais fez do que determinar a divulgação de informação pública relevante com claro intuito de aperfeiçoar a fiscalização e o controle sociais sobre o atendimento à saúde, bem como de garantir maior respeito às listas de espera de pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal, desiderato que está em plena sintonia com o art. 32 da Constituição Estadual.
IV-
Se o Município já possui página própria na rede mundial de computadores, a qual requer permanente atualização e manutenção, serviços para os quais certamente funcionários já foram designados, não se vislumbra o advento de nova despesa capaz de impactar os cofres municipais.
V- Pedido julgado improcedente.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170024572, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)”

Não é outro o entendimento manifestado nos tribunais pátrios
2
.

Portanto, dentro do grau de cognição inerente à via cautelar, não vislumbro
probabilidade do direito alegado
, e, portanto, concluo pela impossibilidade de imediata suspensão dos efeitos da Lei impugnada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rogo máxima vênia ao e. Relator, para
DENEGAR O PEDIDO CAUTELAR
.

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador

1
Na ocasião, o c. STF declarou inconstitucional apenas uma expressão constante no art. 2º, da Lei então impugnada, na qual poderiam ser expostos “dados privados dos pacientes e desnecessários para o propósito da lei de transparência administrativa” (Cartão Nacional de Saúde – CNS e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF).

https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15353113051&ext=.pdf

2
TJSP
: Direta de Inconstitucionalidade 2006185-20.2023.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/08/2023; Data de Registro: 10/08/2023.

TJMT
: N.U 1008125-88.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023;

TJMG
: Ação Direta Inconst 1.0000.20.032271-7/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 22/09/2021, publicação da súmula em 30/09/2021.